Tribunal: TJES
Processo: 5029887-33.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029887-33.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CHARLES FERREIRA DUARTE e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IBADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA.
CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD). EXCLUSÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO BIOSSOCIAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. PEDIDO INDENIZATÓRIO E DE NOMEAÇÃO EXPRESSA INDEFERIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo, pelo IBADE – Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, e por José Charles Ferreira Duarte contra sentença que, em sede de ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nulo o ato administrativo que excluiu o autor do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Penal, no critério de cotas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), permitindo seu retorno ao certame. O Estado sustenta a legalidade do ato de exclusão; o IBADE alega ilegitimidade passiva e defende a legalidade do ato; o candidato pleiteia indenização por danos morais, majoração dos honorários advocatícios e declaração expressa do direito à nomeação e posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o IBADE possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se a apelação do Estado é inadmissível por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (iii) verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato da condição de PcD no concurso público; (iv) analisar a procedência dos pedidos de indenização por danos morais, majoração de honorários advocatícios e declaração expressa do direito à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A organizadora do certame possui legitimidade passiva ad causam, pois responde de forma direta e objetiva pelos danos eventualmente causados aos candidatos, nos termos do § 6º do art. 37 da CF/1988 e do entendimento fixado pelo STF no RE 662405, com repercussão geral reconhecida. Preliminar rejeitada.

4)
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que concisas ou reiterativas, demonstram inconformismo com os fundamentos da sentença, conforme precedentes do TJES. Preliminar rejeitada.

5)
O candidato preenche os critérios legais para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, conforme atestado médico e documentos exigidos pelo edital, nos termos da CF/1988, VIII do art. 37; da Lei nº 13.146/2015, art. 2º; e do Decreto nº 3.298/1999, I do art. 4º.

6)
A exclusão do candidato sem observância dos critérios legais e do princípio da razoabilidade é nula, sendo legítima a intervenção do Poder Judiciário para controle de legalidade de ato administrativo, conforme jurisprudência do STF (ARE 1320412) e TJES.

7)
A sentença que determinou a continuidade do candidato no certame é compatível com a jurisprudência do STJ, que reconhece o direito à nomeação apenas se observada a ordem de classificação e superadas todas as etapas do concurso.

8)
A indenização por danos morais não é cabível, por ausência de prova de abalo que ultrapasse os limites do mero aborrecimento, conforme entendimento do STF no Tema 671.

9)
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa é proporcional, não havendo motivo para majoração.

10)
A declaração expressa de direito à nomeação e posse é desnecessária, pois tal consequência decorre da anulação do ato que excluiu o candidato e do regular prosseguimento no concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A entidade organizadora de concurso público possui legitimidade passiva para responder por atos praticados no âmbito do certame, nos termos do

§ 6º do
art. 37 da CF/1988.

2. A apelação que expressa inconformismo com os fundamentos da sentença, ainda que sucintamente, deve ser conhecida.

3. A exclusão de candidato com deficiência das cotas reservadas no concurso público somente é válida se observar critérios legais, razoabilidade e laudos técnicos compatíveis.

4. A anulação do ato administrativo de exclusão assegura ao candidato o direito de prosseguir no certame, não implicando automaticamente em indenização por danos morais ou direito imediato à nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §§ 6º e VIII; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º, I; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 662405, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 29.06.2020; STF, ARE 1320412, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 30.08.2021; TJES, Apelação nº 0008142-24.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 21.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000821-85.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 15.08.2022; TJDFT, Apelação nº 0708100-71.2023.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 05.11.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1072196-83.2023.8.26.0053, Rel. Des. Souza Nery, j. 22.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos, no limite da devolutividade.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IBADE

O apelante
IBADE – Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo
argui preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a eliminação do candidato constitui ato exclusivo da Junta Médica do Estado e o IBADE atuou como mero executor das normas do edital.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 662405, consolidou o entendimento no sentido de que a entidade organizadora é responsável de forma direta e objetiva pelos danos causados aos candidatos, conforme §6º do artigo 37 a Constituição Federal, é de se conferir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANULAÇÃO DO CONCURSO POR ATO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM FACE DE INDÍCIOS DE FRAUDE NO CERTAME . DIREITO À INDENIZAÇÃO DE CANDIDATO PELOS DANOS MATERIAIS RELATIVOS ÀS DESPESAS DE INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DIRETA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ORGANIZADORA DO CERTAME . RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1.
A responsabilidade civil do Estado subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal . 2. O Estado e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular. 3. A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios
. 4. O cancelamento de provas de concurso público em virtude de indícios de fraude gera a responsabilidade direta da entidade privada organizadora do certame de restituir aos candidatos as despesas com taxa de inscrição e deslocamento para cidades diversas daquelas em que mantenham domicílio. Ao Estado, cabe somente a responsabilidade subsidiária, no caso de a instituição organizadora do certame se tornar insolvente. 5 . Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela União Federal, para reformar o acórdão lavrado pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas e assentar que a União Federal responde apenas subsidiariamente pelos danos materiais, relativos às despesas com taxa de inscrição e deslocamento, causados ao recorrido em razão do cancelamento de exames para o provimento de cargos na Polícia Rodoviária Federal (Edital 1/2007) por indícios de fraude. Quanto à tese da repercussão geral, voto pela sua consolidação nos seguintes termos: “O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude”.

(STF - RE: 662405 AL, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 29/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/08/2020)

Logo,
rejeito a preliminar
.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Aduz o recorrido que a apelação cível não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Logo,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

Segundo se depreende, o candidato
José Charles Ferreira Duarte
fora desclassificado como pessoa com deficiência na fase biopsicossocial no certame disciplinado pelo Edital SEJUS nº 01/23.

Destarte, cinge-se a controvérsia a aferir se o recorrido se enquadra no conceito de pessoa com deficiência, a fim de que possa concorrer às vagas reservadas no referido concurso público.

Pois bem.

Como é cediço, a ordem de reserva de vaga a candidatos portadores de necessidades especiais, para ocupação de cargo público, decorre de norma constitucional, que prevê:

Art. 37 [...]

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

Nesse contexto, dispõe o art. 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15):

Art. 2º Considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
. (
g.n
.)

E, ainda, o inciso I do art, 4º do Decreto nº 3.298/99, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência:

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I – deficiência física – alteração completa ou
parcial
de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física
, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

Na hipótese, o laudo médico de Id. 47473408, lavrado pelo médico ortopedista Dr. Marcos Daniel Ribeiro Santos, CRM 14.536 RQE 12234, assenta que o recorrido possui “
critérios para PCD devido ao encurtamento e sequelas de osteomielite
”, CID: S82.1 // S82.4.

Por sua vez, o laudo de Id. 47473406, emitido pelo médico ortopedista Dr. Vinícius Cobe, CRM 14.135 RQE 11.686, atesta que “
do ponto de vista ortopédico, não há contraindicação que impeça o paciente
exercer atividade laboral de inspetor penitenciário
.”

Nota-se, portanto, que o candidato inscrito na vaga reservada à pessoa com deficiência, apresenta os documentos solicitados pelo item 4.8.5.1
1
do Edital, em especial o laudo médico
“
atestando claramente a espécie e o grau ou nível d
a
deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a
provável
causa
da deficiência
.”

Por conseguinte, como bem assentara o douto juízo
a quo
,

restam presentes os requisitos para a manutenção do candidato no certame, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência.

Em casos congêneres, o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA RESERVADA. DEFICIENTE AUDITIVO. DEMONSTRAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. CONTINUIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
Em se tratando de direitos fundamentais, estes devem ser interpretados de modo a lhes garantir máxima efetividade, de modo tal que a norma em discussão deve ser interpretada de forma a garantir a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência, nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal.
2. Não obstante a interpretação literal do inciso II do artigo 4º do Decreto 3.298/99 possa conduzir à conclusão de que para enquadrar como portador de deficiência auditiva o indivíduo tem que possuir perda auditiva de 41 dB em cada uma das frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz, tal norma deve ser interpretada em consonância com os termos do artigo 3º, I, do mesmo Decreto, que define deficiência como “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. 3. A melhor interpretação a ser dada à legislação aplicável ao caso é a de que, para configuração da deficiência auditiva, deve-se levar em conta a média obtida nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz. 4.
Hipótese em que resta configurada a condição de deficiente auditivo do impetrante, ora recorrido, confirmada por laudos médicos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Data: 21/Aug/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0008142-24.2020.8.08.0024 Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000821-85.2021.8.08.0000 AGTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGDO: JOSMAR DE SOUZA NASCIMENTO RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De fato, o laudo médico referenciado pelo julgador
a quo
, datado de 28/08/2019, atesta que o agravado apresenta membro com deformidade, enquadrando-se dentro das condições trazidas pelo edital para que se pudesse concorrer às vagas destinadas as pessoas com deficiência. 2. Desta feita, vislumbro, em sede de cognição rarefeita, que a decisão objurgada fora prolatada com judicialidade, à luz dos elementos probatórios até então colocados a disposição do julgador
a quo
. Outrossim, quanto ao perigo de dano, detecto que o mesmo milita inversamente em desfavor do agravado, porquanto a manutenção dos efeitos causados pelo ato administrativo questionado inviabilizaria a participação nas demais etapas do concurso, ensejando o risco de lhe causar prejuízos irreversíveis. 3. A legalidade do ato emanado pode ser analisada pelo Poder Judiciário sem que implique violação à Separação dos Poderes. 4. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 08 de agosto de 2022. PRESIDENTE Data: 15/Aug/2022 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000821-85.2021.8.08.0000 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Registre-se que,
“
nos termos da orientação firmada no STF,
o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes
, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário indicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade
”
(STF – ARE: 1320412 AL, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/09/2021) (
g.n.
)

No que se refere ao dano moral, verifica-se que a sentença, ao rejeitar o pedido, alinhou-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 671, que afasta a indenização por nomeação tardia, a menos que haja "
flagrante arbitrariedade
".

No caso, embora o ato administrativo tenha sido ilegal, não se vislumbra a comprovação de um dano que extrapole o mero aborrecimento e a frustração inerentes a uma disputa judicial.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, o candidato busca a fixação do percentual em 20% sobre o valor da causa, entretanto, a fixação em 10% sobre o valor da causa se mostra adequada e proporcional, não cabendo sua majoração para o patamar requerido pelo apelante.

Por fim, importa salientar que a sentença, ao anular o ato de exclusão, já concedeu o direito do autor de prosseguir no certame e, se for o caso, nomeado e empossado.

Sob esse prisma, a declaração expressa não é essencial, pois o direito à posse é uma consequência lógica e natural da anulação do ato que o impedia de prosseguir.

Sobreleva notar que a jurisprudência majoritária do STJ reconhece que a anulação do ato administrativo por via judicial não gera, por si só, o direito à nomeação imediata, mas sim o direito de prosseguir nas etapas subsequentes, na sua ordem de classificação.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DETRAN/DF . IBFC. LEGITIMIDADE PASSIVA. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO É PESSOA NEGRA. CONDIÇÃO RACIAL COMPROVADA . ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS, PROSSEGUINDO NO CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Se a demanda veiculada em juízo pelo autor - direito de concorrer às vagas destinadas a pessoas negras e prosseguimento no certame - é capaz, em tese, de afetar a esfera jurídica dos réus, banca examinadora e entidade da administração pública que busca preencher cargo público por meio da concorrência - ao impor a manutenção do candidato no concurso e, atendidos os demais requisitos previstos no edital, sua posterior nomeação e posse -, inconteste a legitimidade daqueles para figurar no polo passivo. 2. Comprovado, mediante laudo pericial, ser pessoa negra o candidato, ilegal a eliminação deste do concurso público, ao argumento de que "não apresenta características fenotípicas negroide" . 2.1.
Necessária, consequentemente, a anulação do ato administrativo de eliminação, para assegurar ao autor o direito de, concorrendo às vagas reservadas às pessoas negras, prosseguir nas etapas subsequentes do concurso público, incluindo nomeação e posse,
desde que atendidos os demais requisitos editalícios.
2 .2. Ao assim proceder, o Poder Judiciário não se imiscui no mérito do ato administrativo de eliminação do candidato do certame, limitando-se, ao contrário, a promover o controle de legalidade da atuação administrativa, inexistindo, desse modo, qualquer afronta ao princípio da separação de Poderes. 3. Apelos conhecidos . Preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/DF rejeitada. No mérito, desprovidos os recursos. Honorários majorados.

(TJ-DF 07081007120238070018 1941681, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 05/11/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/11/2024)

APELAÇÃO. Concurso da Polícia Militar. Reprovação no exame médico por cicatriz na orelha decorrente do uso de alargador. Restrição com relação à condição física do candidato que deveria guardar relação com as atribuições do cargo a ser preenchido, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e isonomia . Trata-se de decisão administrativa desarrazoada. Não-comprovação de impedimentos físicos decorrentes.
Sentença mantida para conservar a anulação do ato administrativo de reprovação. Direito do autor a nomeação no cargo
se aprovado nas etapas subsequentes
. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. RECUSRO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1072196-83.2023 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 22/05/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2024)

Logo, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e
a ele
s

nego

provimento
, nos termos da fundamentação.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

1
4.8.5. Pessoa com deficiência, amparada pela Lei Estadual nº 11.233/2021. 4.8.5.1. Para solicitar a isenção, o candidato deverá enviar imagem legível dos seguintes documentos: carteira de identidade e laudo médico, atestando claramente a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência, via upload (arquivo no formato PDF ou .TIF, no tamanho máximo de 1MB), das 11h do primeiro dia até as 23h59 do último dia, conforme indicado no ANEXO II – Cronograma Previsto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual do dia 13/10/2025 a 17/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões